Tribunal: TJES
Processo: 5011760-20.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011760-20.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: LORENA RIBEIRO DAMASCENO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5011760-20.2023.8.08.0012

EMBARGANTE:
LORENA RIBEIRO DAMASCENO

EMBARGADO:
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
LORENA RIBEIRO DAMASCENO
,
em face do Acórdão (ID. 10488141), que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela embargada.

Em sede de Embargos de Declaração (ID. 10619483), o Embargante alega que o acórdão incorre em contradição, posto que dispõe os valores de R$2.000,00 (dois mil reais), como se fosse o quantum indenizatório fixado previamente, e no dispositivo, novamente se manifesta sobre manter a Sentença, a qual fixou o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Por sua vez, a parte embargada apresentou Contrarrazões (ID. 11009775) requerendo o não provimento dos embargos opostos.

É o relatório. Passo a decidir.

Como é cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente constem do provimento jurisdicional, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração do julgado.

Assiste razão ao embargante, pois existe erro material no acórdão embargado, haja vista que o Acórdão manteve a sentença de piso por seus próprios fundamentos, não havendo que se falar em alteração do valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado a quo, o qual é adequado e proporcional ao fato.

Portanto, onde se lê:

“
Por fim, no tocante ao
quantum
indenizatório, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Reputo razoável a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.”

Leia-se:

“
Por fim, no tocante ao
quantum
indenizatório, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Reputo razoável a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, e
DOU-LHES PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)